Tribunal: TCU
Processo: 038.426/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3246/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Lindomar Gomes de Lacerda, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Santa Rosa de Goiás - GO, por meio do Convênio de registro Siafi 762094, que tinha por objeto o "Reveillon de Santa Rosa de Goiás/GO". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o processo esteve paralisado por mais de três anos no âmbito do órgão tomador de contas em duas oportunidades, conforme se observa entre o despacho para a inclusão do responsável no cadastro de inadimplentes, de 20/9/2013, e a Nota Técnica Financeira PGTUR 801/2017, de 9/8/2017; e entre essa nota técnica financeira e o Relatório de TCE, de 23/6/202; configurou-se a incidência da prescrição intercorrente; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público especializado concluem pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (peças 80 e 83); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar o processo e cientificar o Ministério do Turismo desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 038.426/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lindomar Gomes de Lacerda (XXX.529.481-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.